Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016891-22.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INTEGRARY SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 26.719.137/0001-94 (EMBARGADO), LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA - CPF: 024.150.523-29 (ADVOGADO), DANIEL ARAUJO LIMA - CPF: 752.377.683-34 (ADVOGADO), LISE LIMA LOPES - CPF: 053.739.833-30 (ADVOGADO), REGIONAL 1 ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.893.989/0001-66 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETENÇÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É lícita a cláusula contratual que prevê a retenção de percentual sobre os valores devidos a título de garantia de adimplemento, desde que pactuada entre as partes e delimitada em seus efeitos.

Demonstrado nos autos o cumprimento das obrigações pela contratada e a ausência de devolução dos valores retidos, impõe-se a procedência do pedido de restituição, sendo ônus da contratante comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado (CPC, art. 373, II).

O julgamento antecipado da lide, com fundamento na suficiência da prova documental e na desnecessidade de produção de prova oral, não configura cerceamento de defesa, quando o juízo explicita os fundamentos que tornam a instrução probatória prescindível (CPC, art. 355, I c/c art. 370, parágrafo único).

A incidência de correção monetária sobre valores devidos não configura julgamento
ultra petita
quando a pretensão de restituição envolve obrigação pecuniária vencida, sendo a atualização monetária decorrência legal, ainda que não expressamente requerida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

REGIONAL 1 ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETENÇÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Id. 310165863).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal, a despeito de ter sido tempestivamente requerida. Reafirma que tal prova seria essencial para esclarecer os termos da relação contratual, especialmente quanto à efetiva retenção ou não de valores em determinadas medições, e ao
quantum
efetivamente devido.

Novamente, defende que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, ao condenar ao pagamento da quantia de R$27.163,80 com correção monetária desde cada retenção, o que não teria sido requerido pela parte autora. Argumenta que a sentença é
ultra petita
, pois concedeu tutela além do que foi efetivamente postulado, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

E ainda, que o próprio contrato celebrado entre as partes dispõe que os valores eventualmente retidos seriam devolvidos sem correção monetária, de modo que a inclusão desse encargo pela sentença, além de não ter sido postulada, contraria expressamente a avença.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e os autos retornarem à origem para produção de provas. Sucessivamente, para excluir a correção monetária incidente sobre os valores das retenções ou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Manifestação da parte embargada, no Id. 313957375, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o juízo
a quo
entendeu desnecessária a produção de outras provas, notadamente a prova oral, ao fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos já se mostrava suficiente à formação do convencimento judicial, tendo, portanto, julgado o feito no estado em que se encontrava, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal posicionamento encontra amparo legal no
caput
e no parágrafo único do art. 370 do CPC, que conferem ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências probatórias que reputar inúteis, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia.

A prova requerida pela parte apelante não se revelava necessária para a solução da lide, que versava sobre matéria de direito e prova documental já exaustivamente produzida, como bem destacou o juízo sentenciante. A relação contratual entre as partes estava documentalmente comprovada, assim como as retenções praticadas, e a ausência de comprovação da respectiva devolução.

Aliás, a própria parte ré, ora apelante, não negou a existência do vínculo contratual nem o teor das cláusulas que previam a retenção e a devolução dos valores, tendo apenas impugnado a exatidão do montante cobrado. Não obstante, não apresentou prova idônea de que os valores foram efetivamente restituídos, tampouco demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pela parte autora, conforme impõe o art. 373, II, do CPC.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não prospera, haja vista a discricionariedade técnica conferida ao magistrado para apreciar a suficiência da prova existente nos autos, e a inexistência de prejuízo concreto à parte apelante.

Também não merece acolhimento a alegação de julgamento
ultra petita
, fundada na incidência de correção monetária não prevista no contrato nem requerida na inicial.

Ainda que o contrato estipule a forma de devolução dos valores retidos, tal cláusula não prevalece sobre a ordem pública, tampouco sobre os princípios gerais do direito obrigacional. A correção monetária não se trata de penalidade ou vantagem indevida, mas sim de instrumento de preservação do valor real da obrigação, visando impedir o enriquecimento sem causa.

Ademais, nos próprios termos da sentença recorrida, a condenação se deu em exato paralelismo com os pedidos formulados na exordial, que contemplavam a devolução de valores retidos, devidamente atualizados. Portanto, não houve extrapolação dos limites da lide, tampouco violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é no sentido de que, ausente demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo, e constatada a retenção contratual com inadimplemento da obrigação de devolução, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição dos valores retidos, com as devidas atualizações legais.

A sentença, nesse ponto, bem aplicou o entendimento jurisprudencial pertinente, cuja transcrição integral ora se faz para compor esta fundamentação:

“Apelação Cível. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. RETENÇÃO TÉCNICA de 10% dos valores sobre cada nota fiscal. DEVOLUÇÃO ao final do contato. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). Teoria da exceção do contrato não cumprido. TESE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de empreitada firmado entre as partes prevê a retenção técnica de 10% dos valores sobre cada nota fiscal emitida para eventual adimplemento de despesas de cunho trabalhista, previdenciário, fiscal e civil decorrente da atividade desenvolvida pela contratada. Da análise do conjunto probatório acostado nos autos, é possível constatar que a parte autora cumpriu com sua parte no contrato, de forma que, ausente situação excepcional a impossibilitar o levantamento do percentual retido, a devolução é medida que se impõe”
(TJ-PR - APL: 00063511920208160017 Maringá 0006351-19.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18a Câmara Cível, j. 19/09/2022, p. 19/09/2022)
.

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Preliminar de prescrição – Rejeitada – [...] – Contexto probatório dos autos que demonstra a ocorrência das retenções técnicas (10% do valor de cada nota fiscal)– Planilhas de medição emitidas pela própria tomadora do serviço – Requerida que alega ter quitado integralmente os valores, mas não apresenta os comprovantes de pagamento – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido”
(TJSP - Apelação Cível: 1000365-48.2021.8.26.0019 Americana, Relator: José Augusto Genofre Martins, 31a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, p. 12/04/2023).

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer vício na sentença atacada. O juízo
a quo
agiu com acerto ao valorar corretamente as provas constantes dos autos, ao reconhecer a validade da cláusula de retenção e à luz da ausência de comprovação de quitação dos valores devidos, determinou, com acerto, a restituição de tais montantes, devidamente atualizados.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025